Tribunal: TJSP
Processo: 1005298-46.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória. Ilegitimidade passiva ad causam da gerente do banco reconhecida com acerto. Débito de parcela de empréstimo consignado em folha de pagamento do benefício previdenciário do autor. Hipótese em que o próprio banco reconheceu que a simulação de crédito realizada pelo autor implicou na indevida formalização do contrato de empréstimo consignado

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória. Ilegitimidade passiva ad causam da gerente do banco reconhecida com acerto. Débito de parcela de empréstimo consignado em folha de pagamento do benefício previdenciário do autor. Hipótese em que o próprio banco reconheceu que a simulação de crédito realizada pelo autor implicou na indevida formalização do contrato de empréstimo consignado impugnado. Defeito do serviço comprovado. Negligência da instituição financeira evidenciada. Responsabilidade civil configurada. Danos morais caracterizados. Indenização, arbitrada em R$ 7.500,00, mantida. Sucumbência recíproca, preservada. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença mantida. Recursos improvidos.

Dispositivo: negaram provimento a ambos os recursos.